Tribunal: STF
Processo: ARE 1580770
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Homicídio simples. Art. 306, CTB. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa meramente reflexa à Constituição da República.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente.

    III. Razões de decidir

    3. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental não provido.